Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718842-44.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA AREBALO DE BARCELOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo CAMILA AREBALO DE BARCELOS, contra o acórdão n. 2030495, exarado sob o ID 75622004, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 76078200, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 14:12:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora